Tribunal: TJDFT
Processo: 0731293-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença coletiva. Tema 1.169 do STJ. Distinguishing. Suspensão. Desnecessidade.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra r. decisão que, em cumprimento individual da sentença coletiva n. 32159/97, determinou a suspensão do processo com base no Tema 1.169 do STJ.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia a analisar a aplicabilidade do Tema 1.169 do STJ ao cumprimento individual da sentença coletiva n. 32159/97.
III. Razões de decidir
3. A prescindibilidade ou não da liquidação prévia do julgado para a apresentação da execução não é objeto de controvérsia nos autos, sendo certo que tal matéria não foi alegada pela parte ré em nenhuma oportunidade.
4. Ademais, no caso, verifica-se que, em relação ao pagamento da quantia exequenda, meros cálculos aritméticos são suficientes para a determinação do quantum debeatur.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de instrumento provido.
Tese em julgamento: Nos cumprimentos individuais da sentença coletiva n. 32159/97, não se aplica o Tema 1.169 do STJ.
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC07093663020228070018, Rel. Des. ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, j. 22/3/2023); AGI07393294020228070000, Rel. Des. GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, j. 8/3/2023; AGI07062113920238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, J. 26/7/2023; AGI07031411420238070000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 20/7/2023.